Tribunal: TJSP
Processo: 1034178-18.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Voos: a) São Paulo – Salvador; b) Salvador – Navegantes, com conexão em Guarulhos; c) Navegantes – Rio de Janeiro. Impedimento de embarque em voo de conexão e voo direto. Aquisição de novas passagens. Ré que não se desincumbiu de comprovar que informou o

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DE IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. Voos: a) São Paulo – Salvador; b) Salvador – Navegantes, com conexão em Guarulhos; c) Navegantes – Rio de Janeiro. Impedimento de embarque em voo de conexão e voo direto. Aquisição de novas passagens. Ré que não se desincumbiu de comprovar que informou o passageiro acerca de política rigorosa de embarque de adolescente menor de 16 anos. Autor que viajava munido de autorização dos pais com firma reconhecida. Art. 2o, IV da Res. 295/2019 do CNJ. Danos materiais comprovados. Danos morais não caracterizados. Impedimentos que acarretaram atrasos curtos. Ausência de prova que indique a perda de evento esportivo ou dano concreto decorrente da permanência em aeroporto, sozinho, durante poucas horas. Danos que se limitam à esfera patrimonial. Afastamento da indenização por danos morais, pois não se trata de dano moral in re ipsa. Recurso provido em parte.